Tribunal: CARF
Processo: 10166.726844/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726844/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.085 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
PEDRO PASSOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
MÚTUO.
COMPROVAÇÃO.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo.
Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência do mútuo pertence a quem alega tal fato.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. ATIVIDADE RURAL.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada - Enunciado CARF no 26.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Considera-se ganho de capital a diferença entre o valor da alienação e o da
aquisição do imóvel rural, sujeito a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726844/2013-78
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti de Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 1a Turma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão n° 04-43.764 (fls. 887 a 924), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima identificado,
autorizada pelo Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização no 0110100201101659-8
(fl. 19), foi lavrado, em 07/08/2013, o auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Física-IRPF de fls. 295/305, que exige o recolhimento de R$ 3.055.178,79 a título de
imposto, R$ 2.291.384,10 a título de multa proporcional (passível de redução) e R$
890.940,22 a título de juros de mora.
O lançamento fiscal refere-se à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada e omissão de rendimentos por apuração
incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, conforme Descrição dos
Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) presentes na peça fiscal e no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 306 a 317.
A DRJ/CGE julgou a impugnação procedente em parte nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Estando o lançamento amparado por farta documentação, de pleno conhecimento do
contribuinte, e que lhe permite amplas condições de conhecer os fundamentos da
exigência e, portanto, exercer o amplo direito ao contraditório, não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
A retenção de documentos por parte do fisco não configura cerceamento de defesa visto
que o contribuinte têm acesso ao processo mediante pedido de cópia a qualquer
momento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários
emprestados e devolução destes, não bastando a simples apresentação do contrato de
mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e do devedor.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL.
Demonstrado que os ingressos em conta corrente decorreram de receitas da atividade
rural, cabe desconsiderar os lançamentos feitos com base em omissão de rendimentos
por depósitos bancários de origem não comprovada.
CONTRATOS PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
Os contratos particulares, para serem oponíveis a Fazenda Pública, devem estar
registrados no registro público (Código Civil, art. 221) e comprovados por outros
subsídios.
GUARDA DE DOCUMENTOS - GANHO DE CAPITAL.
A guarda de documentos que tenham repercussão tributária deve ser mantida enquanto
não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública efetivar o lançamento.
O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital é a alienação do imóvel, somente
começando o prazo decadencial de cinco anos para o lançamento partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado, assim considerado o
primeiro dia do ano seguinte ao da entrega da DIRF em que se informa a alienação.
Enquanto não decaído o direito de a Fazenda lançar, o alienante é obrigado a manter os
documentos comprobatórios do custo de aquisição e de alienação do imóvel, não se
confundindo esse prazo com aquele da DIRPF na qual se informou a aquisição,
alteração ou alienação do imóvel.
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA.
Caracteriza alienação para fins tributários a outorga de procuração em causa própria. A
data do fato gerador é a data da outorga da procuração e não a data da escritura.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. APURAÇÃO DO CUSTO
DE AQUISIÇÃO.
Entrarão no cômputo do custo de aquisição do imóvel rural, para fins de apuração do
ganho de capital, os custos das benfeitorias (construções, instalações e melhoramentos),
das culturas permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas que não tiverem sido deduzidos como despesa de
custeio, na apuração do resultado da atividade rural.
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 18/08/2017 (fl. 931) e apresentou
Recurso Voluntário em 19/09/2017 (fls. 934 a 952), sustentando: a) cerceamento do direito de
defesa; b) a devida comprovação do mútuo tomado junto a b.1) José Celso Gontijo e esposa e
b.2) Marcelo Ferreira Passos e Liliane Alexandre de Lima; c) a comprovação dos depósitos
bancários oriundos: c.1) da atividade rural, c.2) dos cheques depositados em sua conta; c.3) do
ganho de capital da Fazenda Lumiar e; c.4) do ganho de capital da Fazenda Santa Tereza.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – cerceamento do direito de defesa
O recorrente alega cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa porque os livros-caixa foram devolvidos pela fiscalização apenas
uma semana após a lavratura do Auto de Infração, o que prejudicou o prazo para levantamento
das informações necessárias.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Peço vênia para transcrever trecho da Decadência da DRJ que aborda com
precisão a falta de prejuízo à defesa do contribuinte. Confira-se (fl. 904):
No caso concreto o contribuinte foi cientificado do auto de infração no dia 09/08/2013,
conforme AR de fl. 323 e os documentos foram devolvidos a ele no dia 15/08/2013,
conforme Termo de Devolução de Documentos Originais de fl. 359.
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

Analisando-se a impugnação, constata-se que o impugnante demonstrou ter
conhecimento das infrações elencadas no auto de infração, exercendo plenamente o seu
direito de defesa, restringindo sua alegação
conseguiu obter os documentos, quais sejam:

desta demora.
Cabe, antes de mais nada, frisar que o contribuinte discute o fato de não ter em mãos o
livro caixa da atividade rural. Ora, o livro caixa a que ele se refere foi emitido por meio
eletrônico (fl. 175 e seguintes) e logicamente seria possível emitir nova copia pelo
contribuinte a qualquer momento. Mas, mesmo assim, pode-se verificar que o
contribuinte no dia 16/08/2013 solicitou cópia
-

.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da comprovação do mútuo tomado junto a José Celso Gontijo e esposa
Aduz o recorrente que juntou aos autos todos os documentos necessários à
comprovação do mútuo tomado junto a José Celso Gontijo e esposa, quais sejam (fls. 941/942):

Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

A DRJ, por sua vez, entendeu que, apesar de terem sido apresentados os referidos
contratos acompanhados dos documentos que comprovam a transferência dos valores, não
houve prova da quitação do empréstimo por parte do recorrente.
É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega o fato, no caso o recorrente.
Para que os contratos de empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a
qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser escritos e registrados.
É o que dispõe o art. 221 do Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
; o, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Além disso, somente por meio do contrato escrito é possível verificar o prazo do
contrato, os valores envolvidos no empréstimo, as datas que serão disponibilizados os valores
emprestados ao mutuário, a comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no
contrato.
Para comprovar a origem dos valores depositados não basta indicar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Conforme entendimento pacificado no âmbito desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para comprovar a realização de contrato de mútuo entre pessoas físicas é
necessário: i) apresentar o contrato de mútuo registrado e assinado pelas partes; ii) a informação
õ ;
efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte, com indicação de valor e data
como previsto no contrato firmado; iv) demonstrar a disponibilidade financeira do mutuante e; v)
expirado o prazo contratual, a comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual
alterando a data do vencimento.
A ̊ 01-005.926, da Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 13/03/2019, Publicado em 25/04/2019:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010 Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. (...)
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS -EMPRÉSTIMO NÃO
COMPROVADO. Na comprovação de empréstimos é imprescindível: (1) que haja a
apresentação do contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) que o empréstimo tenha
sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) que o mutuante tenha
disponibilidade financeira (4) que seja comprovada a efetiva transferência do numerário
entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e data
coincidentes como previsto no contrato firmado; e (5) expirado o prazo contratual, a
comprovação da quitação do empréstimo ou de aditivo contratual alterando a data do
vencimento. No caso de empréstimos entre pessoa jurídica e pessoa física (sócio),
necessária a apresentação dos livro contábeis com a correspondente escrituração do fato.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, para que seja
oponível à Fazenda Pública, alguns requisitos devem ser observados.
Da análise dos dois contratos de mútuos realizados pelo recorrente com o Sr. José
Celso Valadares Gontijo (fls. 360 a 390), observo que, além de não terem sido registrados no
Registro de Títulos e Documentos e não haver o reconhecimento de firma das assinaturas das
partes, os contratos previam que a quitação do valor deveria ocorrer até 31/12/2010 (fls. 363 e
378) e não há aditivo contratual alterando a data do vencimento.
No tocante à comprovação da quitação do mútuo, em sede de recurso voluntário,
o recorrente informa que as dívidas foram quitadas em 15/10/2016 através de compensação de
sua dívida com créditos que detinha contra a empresa da qual o mutuante é sócio e para qual o
credor cedeu seus créditos.
Além disso, esclarece que (fls. 943 e 944):

Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

O Termo de Compensação (fls. 953 a 954), por sua vez, menciona que
“ I P õ LT A ”
compensação de créditos que aquela possui em face deste no valor de R$ 23.820.784,72.
“ I
P õ LT A ” à participação de José Celso Gontijo Valadares e nem da operação
de permuta imobiliária mencionada pelo recorrente.
De modo que o Termo de Compensação apresentado pelo recorrente, de modo
algum faz prova, nem inferência, de que se relaciona com a quitação do mútuo tomado pelo
recorrente junto à José Celso Gontijo Valadares.
Nesse ponto, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.
3. Do mútuo tomado junto a Marcelo Ferreira Passos e Liliane Alexandre
de Lima
Na mesma linha, quanto ao mútuo tomado junto a Marcelo Ferreira Passos e
Liliane Alexandre de Lima, a DRJ decidiu que não fazem prova da origem do crédito, em razão
da não comprovação da quitação dos mesmos.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente se limita a argumentar q “ é
momento da apresentação da impugnação não havia ocorrido a quitação de tais mútuos. Isto
posto, configurando-se tais operações como legítimas operações de mútuo, inexistindo qualquer
acréscimo patrimonial ou rendimento auferido pelo contribuinte, devem ser cancelados os
” 944
Deixou, portanto, de infirmar o fundamento do Acórdão de falta de
quitação do mútuo ou existência de aditivo contratual alterando a data do vencimento,
devendo ser mantida a Decisão da DRJ nesse ponto.
4. Da comprovação dos depósitos bancários oriundos da atividade rural
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas
oriundas da atividade rural, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores e,
necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos usualmente
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

utilizados, tais como, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada e documentos reconhecidos
pela fiscalização estadual.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Desse modo, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A DRJ não aceitou a comprovação da origem de 11 lançamentos realizados na
conta bancária do recorrente oriundos da atividade rural.
O recorrente não fez prova das origens dos valores creditados em conta corrente e
a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente, o que não aconteceu
na matéria tributável objeto dos autos.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, deste modo não cabe realizar qualquer diligência para o caso de
autuação lastreada na análise de extratos bancários, para os quais o contribuinte foi intimado para
comprovar a origem e se manteve inerte.
O recorrente é quem pode e deve produzir provas acerca das origens dos depósitos
bancários objetos de autuação, demonstrando precisamente a origem (fonte) dos créditos e a
natureza destes, inclusive individualizadamente.
O contribuinte não pode, efetivamente, pretender suprir, mediante diligência, um
ônus probatório que lhe compete.
Cabe ressaltar, outrossim, o que dispõe a Súmula CARF n.o 26: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
5. Da comprovação dos depósitos bancários oriundos de cheques
depositados em sua conta
C 4 L ̊ 9 4 0/96, os extratos bancários possuem
força probatória, recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por
meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis
omitidos em seu nome.
Logo, o dispositivo legal cria um ônus em face do contribuinte, consistente em
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A consequência do descumprimento desse ônus, conforme prevê a norma em
questão, é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois,
de receitas ou rendimentos omitidos.
O § 3o do dispositivo em questão, ao prever que os créditos serão analisados
individualizadamente, corrobora a afirmação acima e não estabelece, para o Fisco, a
necessidade de comprovar o acréscimo de riqueza nova por parte do fiscalizado.
Nesse sentido é o entendimento deste tribunal administrativo, manifestado no
enunciado de no 26 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante:
Enunciado CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, da recorrente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é
ônus do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
No caso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer comprovante.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Assim, não se comprovando a origem dos valores, configurado está o fato gerador
do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos, não assistindo
razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o procedimento de
presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
6. Do ganho de capital – Fazenda Lumiar e Fazenda Santa Tereza
No tocante ao capítulo em epígrafe, o contribuinte, em sua peça recursal, limita-se
a reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do teor de seu voto condutor quanto ao ganho de capital relativo às
Fazendas Lumiar e Santa Tereza (fls. 913 a 922):
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

GANHO DE CAPITAL FAZENDA SANTA TEREZA
Antes de entrar no mérito em relação ao ganho de capital pela alienação da propriedade
rural denominada Fazenda Santa Tereza, o impugnante questiona a excessiva liberdade
dada à autoridade administrativa ao desconsiderar os documentos apresentados pelo
contribuinte. Quanto a este particular, ver-se-á, que a autoridade fiscal baseou seus
lançamentos em documentos apresentados pelo contribuinte e pelo cartório de registro
de imóveis, e quando desconsiderou os documentos particulares o fez mediante
justificativa e embasamento, conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal de
fls. 306/317.
Obviamente que a análise da autoridade fiscal poderia padecer de vícios ou falhas e por
esta razão que existe a possibilidade de o contribuinte se contrapor à ação fiscal por
meio da impugnação, o que ocorreu no caso em questão e lhe está sendo oportunizada o
direito à ampla defesa.
Esclarecido os pontos acima, passemos à análise do mérito da questão.
Somente para elucidar a situação, para se apurar o ganho de capital relativo à alienação
de um bem imóvel, é necessário se saber as datas de aquisição e venda d imóvel, bem
como os respectivos valores e condições de pagamento.
Quanto à data de aquisição, tanto o contribuinte como o fisco concordam que se deu em
03/10/1978, conforme constante no registro R-2 da matrícula 02.627 do Registro de
Imóveis de Unaí e como valor de aquisição foi acatado o valor declarado em sua
DIRPF/2009, que foi o mesmo que o contribuinte utilizou para apurar ganho de capital
após o início do procedimento fiscal, qual seja, R$ 250.171,79.
Desta forma, resta apurar qual a data de alienação e o valor correspondente.
Quanto à data da alienação, o fisco desconsiderou o contrato particular de 18/05/2009,
haja vista que entendeu que a alienação se deu no dia 26/10/2009, data na qual o Sr.
Walmar de Almeida Passos, munido de procuração outorgada pelo impugnante em
21/05/2009, lavrou Escritura de Compra e Venda firmada entre o sr. Gilberto Militão
dos Santos, não condição de outorgado comprador, e o contribuinte, na condição d
outorgante vendedor, pelo valor de R$ 7.300.000,00.
O impugnante inicialmente menciona que a escritura pública é o instrumento para
alienar direitos reais, com o que concorda este julgador. Aduz ainda que na escritura não
há menção de que o vendedor tenha recebido qualquer quantia ou dado qualquer
quitação, pois não tinha conhecimento da negociação feita pelo procurador.
Prossegue dizendo que aditou o contrato firmado em 25/02/2010 alterando o preço da
alienação para R$ 900.000,00 e em 27/04/2011 promoveu re-ratificação da escritura
pública registrada em 26/10/2009, para que passasse a constar na mesma a repactuação
do negócio de compra e venda da fazenda, motivada pela incorreção quanto ao valor e a
suposta quitação dada pelo comprador. Quanto ao valor, o impugnante alega que o
recebeu, somente em 08/03/2012, um total de R$ 900.000,00, momento no qual apurou
e pagou o correspondente imposto.
Analisando-se a presente situação à luz dos fatos, cabe concluir que a ação fiscal foi
correta, pois utilizou-se da escritura pública, devidamente registrada para aferir a data e
valor de alienação do imóvel.
Frise- 108 C C “ ú é
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário
P ” s
direitos reais sobre imóveis, constituídos ou transmitidos por intermédio dessa escritura
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

pública, para sua efetiva aquisição, sejam registrados no Cartório de Registro de
Imóveis, conforme preveem os arts. 1.227 e 1.245, do Código Civil, a seguir transcritos:
Art. 1227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, “ou transmitidos por atos entre
vivos, só se adquirem como o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos
títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expresso neste Código.”.
A falta de Registro na Matrícula do imóvel não dá a legitimidade ao suposto
proprietário. Devendo o mesmo ser levado a conhecimento do tabelião este interesse de
se fazer o Registro na margem da Matrícula do imóvel.
Deve, o comprador ou beneficiário, concretizar o referido ato procedendo junto ao
Cartório de Registro de Imóveis, no caso entre vivos, assim dispõe o artigo 1.245, do
Código Civil vigente.
Art. 1.245. “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis”
§ 1o “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido
como dono do imóvel”.
§ 2o Enquanto não se promover, por médio de ação própria, a decretação de invalidade
do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como
dono do imóvel”.
Diante de tal firmamento, conclui-se que os contratos de Compra e Venda,
Compromisso de Compra e Venda ou Cessão de Direito quando particulares, não
podem ser opostos contra o fisco, pois a aquisição de propriedade se dá com a
transcrição do título de transferência do bem no registro de imóveis. sem que haja a
transcrição do título no órgão respectivo, que é o cartório de registro de imóveis, não se
dá a transferência da propriedade, motivo pelo qual se difund x “ é
” A é
registro apropriado, produz outros efeitos, entre os quais a publicidade do ato, a
legalização do direito de propriedade e, o seu revestimento de força probante,
estabelecendo a presunção iuris tantum de ser verdadeiro até prova em contrário.
Quanto à escritura de re-ratificação, esta não foi levada a registro e pelas mesmas razões
anteriormente apontadas, não teria o efeito de modificar o valor e a data do registro
anterior.
Corretas as observações feitas pela autoridade fiscal no Termo de Verificação Fiscal,
conforme trechos extraídos e abaixo colacionados:
(...)
Ainda com relação aos valores recebidos, o contribuinte menciona que na escritura
pública de compra e venda há a informação de que "o comprador declara e confessa já
haver recebido tal valor em moeda corrente brasileira (...)", dando "plena, geral e
irrevogável quitação", não havendo qualquer declaração de que o vendedor teria
recebido quaisquer valores. Ora, nota-se aí um mero erro material na escritura, que
inverteu a palavra comprador com vendedor, pois não há qualquer lógica no comprador
receber pelo imóvel vendido.
Também alega que a procuração em causa própria caracterizaria a alienação e deveria
ser considerada. Quanto a este particular cabe razão ao contribuinte, conforme se verá a
seguir.
Primeiramente, vejamos o que diz o art. 3o da Lei no 7.713 de 22/12/1988:
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
...
§ 3o - Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Desta forma, conclui-s “
” -se em operação de alienação sujeita ao ganho de capital.
E “ ” -se da obra
“C C B ” M H E S 00
seguinte trecho:
“3o) Revogabilidade (CC, art. 682,I, 1a parte), .... Todavia, o Código Civil, arts. 683,
684, 685 e 686, parágrafo único, apresenta exceções a esta característica,
determinando sua irrevogabilidade: a) quando se tiver convencionado que o mandante
não possa revogá-lo (RT, 516:191), ou for em causa própria a procuração dada, isto é,
outorgada no interesse exclusivo do mandatário e não do mandante, isentando, por
isso, o mandatário da necessidade de prestação de contas (RT, 502:66, 515:191),
dando-lhe poderes ilimitados, equivalendo tal mandato à venda ou cessão (RT,
237:227, 323:214; RF, 157:118, 102:93; AJ, 107:325, 109:449), e, além disso,
permitindo ao mandatário acionar em seu próprio nome (RT, 102:110, 124:542)...” (3o
volume, págs. 328/329 – grifei)
A leitura do instrumento público de procuração de fl. 781, outorgada pelo contribuinte
no 4o Cartório de Notas do Distrito Federal, em 21/05/2009, leva a conclusão de que se
trata de uma procuração em causa própria, pois confere ao mandatário “amplos, gerais
e especiais poderes para vender, prometer vender, ceder, transferir, onerar ou alienar
quem convier e nas condições e preços que convencionar o imóvel constituído ”
Prossegue ainda conferindo ao mandatário “plena e geral quitação do preço já
recebido, livrando o pois, da prestação de contas” .
Desta forma, caracterizado está que a alienação ocorreu nesta data e o valor desta deve
ser o constante neste instrumento, qual seja, R$ 1.500.000,00, devendo ser refeito o
ganho de capital apurado, conforme a seguir:
(...)
Para finalizar, quanto ao DARF recolhido, este será sim aproveitado, quando da
cobrança dos valores devidos, sendo deduzido, por meio de imputação, quando do
pagamento do crédito tributário. Ele só não foi levado em conta durante o procedimento
de fiscalização, porque foi feito após o início dos procedimentos de fiscalização, o que
exclui a espontaneidade . Assim, o crédito tributário deve ser apurado com a incidência
da multa de ofício e na fase de cobrança este pagamento será aproveitado.
GANHO DE CAPITAL SOBRE ALIENAÇÃO DA FAZENDA LUMIAR
Inicialmente cabe razão ao impugnante quanto à data de aquisição da Fazenda Lumiar,
que seria 19/05/1998, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 292/294) e
matrícula do imóvel (fl. 499). Entretanto, a autoridade fiscal já considerou esta data
quando fez a apuração do ganho de capital, conforme se verifica no Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital de fls. 320/321, sendo que a menção incorreta da data
foi apenas um erro material.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

Quanto à alegação de que não estaria obrigado a guardar os documentos que
comprovam o custo de aquisição (e benfeitorias) por mais de 5 anos, o contribuinte não
tem razão, pois O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital é a alienação do
imóvel, somente começando o prazo decadencial de cinco anos para o lançamento a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado,
assim considerado o primeiro dia do ano seguinte ao da entrega da DIRPF em que se
informa a alienação.
Assim, enquanto não decaído o direito de a Fazenda lançar, o alienante é obrigado a
manter os documentos comprobatórios do custo de aquisição e de alienação do imóvel
vendido, não se confundindo esse prazo com aquele da DIRPF na qual se informou a
aquisição, alteração ou alienação do imóvel. É o que se depreende dos normativos
abaixo.
IN SRF n° 84/2001 Ganho de Capital
Art. 2° Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação de
bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
(...)
Custo de Aquisição Definição
Art. 5° Considera-se custo dos bens ou direitos o valor de aquisição expresso em reais.
(...)
Art. 7° No caso de bens ou direitos adquiridos ou de parcelas pagas até 31 de dezembro
de 1991, não avaliados a valor de mercado, e dos bens e direitos adquiridos ou das
parcelas pagas entre 1° de janeiro de 1992 e 31 de dezembro de 1995, o custo
corresponde ao valor de aquisição ou das parcelas pagas até 31 de dezembro de 1995,
atualizado mediante a utilização da Tabela de Atualização do Custo de Bens e Direitos,
constante no Anexo Único.
Art. 8° O custo dos bens e direitos adquiridos ou das parcelas pagas a partir de 1° de
janeiro de 1996 não está sujeito a atualização.
(...)
Valores computáveis como custo
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação
hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma. desde que os projetos tenham
sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos. encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
tenha suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas,
tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de redes de
esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
j) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos,
comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os juros e
demais acréscimos pagos, etc.
O Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, RIR, institui:
Art.128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 12 de janeiro de 1992 até
31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei no 8.383, de 1991, art. 96, § 4o,
e Lei no 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
( )
§ 7o Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
I - os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos;
( )
§ 9o Para os bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o custo de
aquisição poderá ser corrigido até essa data. observada a legislação aplicável no
período, não se lhe aplicando qualquer correção após essa data (Lei no 9.249, de 1995,
arts. 17 e 30).
Observa-se que os valores computáveis como custo de aquisição do imóvel somente
assim são considerados se obedecidos dois critérios cumulativos: a) quando
comprovados com documentação hábil e idônea e b) discriminados na DIRPF. Assim,
enquanto existir o direito de a Fazenda lançar o imposto de renda sobre o ganho de
capital pela alienação do imóvel, o alienante deverá manter consigo os documentos
comprobatórios do custo de aquisição, dos dispêndios com o imóvel e do valor da
alienação. Tal prazo não tem relação com o prazo para manter sob sua guarda os
documentos que respaldam a DIRPF.
Corrobora com esse entendimento o Acórdão do 1o Conselho de Contribuintes 10
11.276/94 - DO 18/09/96:
O ônus de provar o valor das benfeitorias realizadas no imóvel é do alienante,
reduzindo em consequência a base de cálculo do tributo. A prova documental do valor
dessa benfeitorias deve ser mantida pela parte enquanto for proprietário do imóvel,
porque operação de venda não tem por determinação legal que se realizar dentro do
prazo decadencial de cinco anos previstos no artigo 173 do CTN, o que limitaria o
exercício do direito de propriedade no tempo.
Superada esta preliminar, passemos a analisar os documentos comprobatórios das
benfeitorias efetuadas na Fazenda Lumiar.
O contribuinte apresenta documentos fiscais (fls. 505/768) com o propósito de
comprovar os gastos com benfeitorias feitos em sua propriedade rural, com o propósito
de que passe a incorporar ao custo de aquisição do imóvel.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

A contestação se limita à consideração, ou não, pela auditoria fiscal, de gastos
realizados no imóvel, que o contribuinte entende devam integrar o custo de aquisição
original, por se caracterizarem como investimentos, conforme previsto no art. 32 e seu §
2o, do Decreto no 4.382/2002, Regulamento do ITR e nos parágrafos 1o e 2o do art. 9o da
I SRF o 84/ 001 é o 4 8 “P R ”
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo transcrita:
BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL RURAL
528 - Qual é o tratamento tributário do valor das benfeitorias realizadas no imóvel
rural durante o ano-calendário? O valor das benfeitorias realizadas no imóvel rural
durante o ano-calendário é considerado investimento e pode ser deduzido como
despesa de custeio e, neste caso, indicado, destacadamente, em Bens da Atividade
Rural do Demonstrativo da Atividade Rural, nas colunas Discriminação e Valores em
Reais. 187 Caso o contribuinte opte por não considerar o valor das benfeitorias
realizadas como despesa da atividade rural, deverá informá-las na Declaração de Bens
e Direitos da Declaração de Ajuste Anual. (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 62; Instrução Normativa SRF
no 83, de 11 de outubro de 2001, art. 8o)
Desta forma, só poderá ser considerada como benfeitoria o valor que o contribuinte
comprovar mediante documentos hábeis e idôneos e também ter declarado na sua
declaração de bens e direitos, pois as que não informar podem ter sido utilizadas como
despesas da atividade rural.
Com base no exposto, foi elaborado o quadro abaixo, considerando como benfeitoria o
menor valor entre as despesas comprovadas e o valor declarado como incremento no
valor da Fazenda Lumiar, na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste
Anual:
(...)
Desta forma, será aceito o valor de R$ 962.161,00 como benfeitoria, fazendo com que o
custo de aquisição, que era de R$ 70.500,00, seja modificado para R$ 1.032.661,00. O
novo cálculo do ganho de capital passa a ser:

Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.085 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.726844/2013-78

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital